Tribunal: TJDFT
Processo: 0703966-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0703966-26.2021.8.07.0000 AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL PARK, JENNERSON WLADIMIR CAMARGOS DO VALLE, SARA SOUZA SANTOS, OTILIO CORREIA DE BARROS, JOSE SEVERINO DE BRITO, MARIA VILMA DUARTE DE SOUZA, ILZA GLADYS MARTINS COSTA, GABRIEL LEMOS BE, PAULO SERGIO FERNANDES MARINHO AGRAVANTE: MARCO ROBERTO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCO ROBERTO PEREIRA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de exigir contas proposta pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARK e outros (processo n. 0708870-63.2020.8.07.0020), que julgou procedente o pedido para condenar o ora agravante a prestar as contas requeridas no prazo de 15 (quinze) dias, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais) (art. 85, §8o, CPC) - id 23133238. O agravante sustenta que, por ser beneficiário da gratuidade de justiça e se tratar de decisão proferida na primeira fase da referida ação, não cabe a imposição dos encargos de sucumbência. Por outro lado, aponta a falta de interesse de agir, pois não teria negado a prestação de contas requerida, mas as realizado antes do ajuizamento da demanda originária, postulando, por fim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, considerando a possibilidade da dano irreparável imputável ao agravante, com a suspensão da eficácia da decisão combatida, até que seja julgado o mérito do agravo. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão impugnada, pois é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano de difícil reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, tendo em vista o provável escoamento do prazo determinado pelo Juízo da causa para a prestação das contas requeridas na inicial. Por outro lado, reconhece-se a probabilidade de acolhimento do recurso no mérito, pelo menos no que diz respeito à tese do não cabimento da imposição dos ônus sucumbenciais nesta fase da ação judicial referida. Com esses fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ora postulado, para suspender a eficácia da decisão impugnada, até que se proceda ao julgamento do mérito do agravo. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensada a requisição de informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator